Tribunal: TJMT
Processo: 1012876-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012876-55.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (IMPETRANTE), FELIPE DE SOUZA SANDRE FERREIRA - CPF: 060.270.261-54 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ESTER BATISTA DIAS - CPF: 059.630.901-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DELITOS DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PRISÃO PREVENTIVA – 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DO PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE, CONSIDERANDO SUA POSSÍVEL REITERAÇÃO DELITIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 E DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – PACIENTE QUE DESCUMPRIU MEDIDA PROTETIVA CAUTELAR IMPOSTA – 3.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível a sua prisão para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, especialmente quando está comprovado o descumprimento de medidas protetivas elencadas pela Lei Maria da Penha, atraindo, por conseguinte, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais,
a reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.
(STJ, RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015).

2.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

3.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Luiz Pires Rocha, em favor de
Felipe de Souza Sandre Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 2 de julho de 2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1012779-10.2021.8.11.0015, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de ameaça e de descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva (art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei n. 11.340/06), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por intermédio de decisão prolatada no dia 3 de julho de 2021 em audiência de custódia.

Depreende-se, outrossim, que o propalado descumprimento teria se dado tendo em vista a existência de medidas protetivas solicitadas pela vítima em 5 de maio de 2021 “
sendo deferidas as medidas de não aproximação da vítima ou qualquer contato, inclusive da residência e local de trabalho, bem como representou-o criminalmente pela prática, em tese, dos crimes de injúria, ameaça, lesão corporal (autos sob n. 1009360-79.2021.8.11.0015
)”.

Registra, o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante na frente da casa da vítima Ester Batista Dias, sua ex-namorada, pois, segundo relatos, estaria ameaçando-a com uma faca em punho, ocasião em que ela acionou a Polícia Militar que efetuou a prisão em flagrante dele.

Sustenta, ademais, que em relação aos fatos anteriores não há inquérito e nem ação penal instaurados para apurá-los; argumentando, ainda, que a própria vítima relatou que teria ligado para o paciente, em certa ocasião, após ingerir bebida alcoólica em uma festa, momento em que voltaram a manter relações por um período de três dias aproximadamente, todavia, despois disso, ela passou a ignorar o acusado.

Destaca, também, que o paciente postulou a revogação da prisão preventiva e/ou a concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares menos gravosas, por entender que, que na espécie, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que a decisão impugnada é genérica, contudo o aludido pleito foi indeferido pela autoridade acoimada de coatora que entendeu que persistiam os motivos que deram ensejo do decreto prisional.

Alega, por derradeiro, que o paciente, por conta desse episódio, vai voltar a residir coma sua mãe Eliana de Souza Sandre Ferreira na cidade de Guarantã do Norte-MT, onde tem emprego garantido em seu último empregador, qual seja: Frigorífico Resplendor S.A., bem como concluirá o curso superior em ciências naturais e matemática, no qual já se encontra matriculado no 8a semestre.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 94890957. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 95221959, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID

95745959, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, a prisão cautelar é uma medida de caráter excepcional, e, por isso, só pode ser imposta ou mantida quando atendida, mediante decisão judicial devidamente fundamentada (art. 93, IX, da Constituição Federal), os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, por força do princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, daí por que, é importante que se faça aqui algumas considerações acerca da prisão preventiva em seu sentido estrito diante da Lei n. 11.340/2006.

A prisão preventiva não constitui uma sanção penal, mas sim uma medida de natureza cautelar e, no caso daquela decretada nos termos da Lei n. 11.340/2006, tem, também, fins sociais, pois se destina a resguardar a mulher, ante a sua vulnerabilidade, fazendo com que seja necessário dotar as decisões judiciais de maior efetividade e coercitividade.

Além disso, o inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, estabelece a possibilidade da prisão preventiva
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.

Vale lembrar que o aludido preceito normativo não pode ser interpretado isoladamente, mas deve ser levado em conta, também, a presença dos requisitos da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

No entanto, o art. 20 da Lei n. 11.340/06 prevê, de forma clara e insofismável, que
em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor.
E, por seu turno, o art. 12-C, §2o, da referida
Lex
(incluído pela Lei n 13.827/2019), assegura que
nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
.

Em outras palavras, ainda que haja o descumprimento de medidas protetivas, previstas na Lei n. 11.340/06, para a imposição da medida extrema é imperiosa a comprovação de que, em liberdade, o agressor colocará em risco concreto a integridade física e psíquica da ofendida.

Volvendo-se, agora, ao caso posto nesta ação mandamental – no que concerne a alegada ausência de fundamentação tanto da decisão que decretou quanto da que indeferiu o pedido de revogação da custodia cautelar do paciente – infere-se que a autoridade coatora, reconheceu a existência da materialidade, de indícios de autoria delitiva e alicerçou suas decisões em requisitos do art. 312 e nos pressupostos de admissibilidade preconizados no art. 313, III, do Código de Processo Penal, frisando, por importante, que a decisão não deve ser analisada isoladamente, mas deve ser lida em seu todo.

Com efeito, vejam as decisões objurgadas:

Decisão que decretou a prisão do paciente

[...]
DECIDO
.

De início, constato que os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306, ambos do Código de Processo Penal, bem como na Constituição Federal vigente foram atendidos. De igual modo, entendo que o autuado se encontrava em situação de flagrância, nos termos do artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal, de modo que, preenchido também um dos requisitos de ordem material, razão pela qual homologo a prisão flagrancial, por se encontrar nos termos legais.

Da prisão em flagrante delito

Cumprindo o que determina o art. 310 CPP, passo a verificar a necessidade da segregação do Autuado.

Constato que ao indiciado é imputada a prática do crime descrito no artigo 147 do Decreto-Lei n. 2.848/40, sendo preso em 2 de julho de 2021, em flagrante delito.

A princípio cabe mencionar que a prisão preventiva é medida excepcional, e, portanto, a sua decretação, bem como a sua manutenção, exige a presença concomitante de alguns requisitos.

Como se sabe, a prisão preventiva em nosso ordenamento tem sempre caráter de exceção, uma vez que possui natureza acautelatória, valendo ainda ressaltar que para ser determinada, é indispensável à presença dos seus pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sobre tais requisitos necessários para decretação e manutenção da prisão preventiva, o douto doutrinador Guilherme de Souza Nucci, leciona que:

Para sua decretação são exigidos, ao menos, três requisitos: a) materialidade do crime (prova de sua existência); b) indícios suficientes de autoria (prova razoável da autoria); c) e um dos próximos, de forma alternativa: c1) para garantia da ordem pública ou da ordem econômica; c2) por conveniência da instrução criminal; c3) para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, CPP).

Pois bem.

“In casu”, em relação à presença dos elementos objetivos necessários para que haja a decretação da prisão preventiva não há qualquer dúvida, haja vista que há fortes indícios de que o indiciado praticou o delito previsto no artigo 147 do Código Penal c/c art. 24-A da Lei 11.340/2006.

Com efeito, os indícios suficientes de autoria decorrem dos elementos de prova acostados aos autos. Neste sentido, o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e auto de apreensão, bem como pelos depoimentos contidos nos autos, especialmente o da vítima, que relatou que Felipe mandou mensagem durante a madrugada, ameaçando-a, e do próprio indiciado, que narrou que a vítima não queria mais falar com o mesmo.

Além disso,
em consulta ao Sistema PJe, verifica-se que, em 05/05/2021, a vítima já havia solicitado medidas protetivas contra o indiciado, sendo deferidas as medidas de não aproximação da vítima ou qualquer contato, inclusive da residência e local de trabalho, bem como representou-o criminalmente pela prática, em tese, dos crimes de injúria, ameaça, lesão corporal (autos sob n. 100936079.2021.8.11.0015).

Outrossim, ainda que a pena máxima do crime inicialmente imputado ao autuado não supere o limite estabelecido no art. 313, I, CPP e, não sendo verificada a hipótese do inciso II do citado dispositivo,
é certo que, nos crimes que envolvam violência doméstica contra a mulher, na análise do caso concreto, não se pode tratar com equiparar a integridade física da vítima e o direito de ir e vir do agressor, razão pela qual se mostra imperativa a segregação do autuado, amparado pelo disposto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Do mesmo modo, está consubstanciada nos autos a presença do requisito subjetivo, que no caso em tela consiste na garantia da ordem pública, a fim de assegurar que o acusado não se envolva no cometimento de novos crimes, bem como a segurança da vítima, porquanto reiterada a ameaça.

Destarte, tendo em vista que a manutenção da prisão do indiciado Felipe de Souza Sandre Ferreira, está alicerçada nos requisitos legais autorizadores de tal medida, conforme determinado no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, não há o que se falar em liberdade provisória ou outras medidas cautelares, nesse momento, por falta de amparo legal.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 312 do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de FELIPE DE SOUZA SANDRE FERREIRA em PRISÃO PREVENTIVA, por se tratar de medida que se impõe, ao menos por ora.
(ID 94799487 – p. 37/40).

Destacamos

Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente

Vistos
.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado por
Felipe de Souza Sandré Ferreira
, por intermédio de advogado, alegando, em síntese, estarem ausentes as circunstâncias para a manutenção da sua prisão cautelar, bem como possuir os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade (ID 60267175).

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito (ID 60461534).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamentos. DECIDO.

Em análise aos autos, inexistem elementos novos, hábeis a modificar a decisão que converteu a prisão flagrancial em preventiva (ID 60267181 – movimentos 36 a 40), por estarem presentes as circunstâncias autorizadoras previstas nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

Pelo que se depreende do efeito, o autuado foi preso em flagrante delito por praticar a conduta prevista no artigo 147, do Código Penal, em descumprimento às medidas de proteção deferidas nos autos n. 1009360-79.2021.8.11.0015, das quais foi cientificado, fazendo-se necessária a prisão para garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Ressalte-se que, no presente caso, a custódia provisória ainda está motivada na garantia da ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais, tendo em vista que embora o autuado negue ter ameaçado a vítima com a faca, confirmou portá-la e que pretendia “se machucar com ela”, para chamar a atenção da vítima, o que denota fator de risco de violência potencialmente letal, demonstrando o descontrole emocional do autuado.

Outrossim, não obstante os argumentos defensivos de que o acusado possui as condições pessoais favoráveis para responder em liberdade, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, referidas condições não têm o condão de lhe assegurar o direito à liberdade, quando presentes motivos que recomendem a manutenção da prisão, como no caso dos autos.

A propósito:

[...]

Vale ressaltar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficiente a salvaguardar a instabilidade e intranquilidade social, pois o estado de liberdade do autuado gera perigo concreto à integridade física e emocional da vítima, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade.

Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público, e por não ter ocorrido fato novo (CPP, art. 316),
INDEFIRO
o pleito de revogação da prisão formulado por
Felipe de Souza Sandré Ferreira
.
(ID 94799489).

Destacamos

Como é de sabença geral a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Em relação à prisão preventiva, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Ademais, a Lei n. 13.964/2019, acrescentou ao art. 312 o requisito referente a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, apenas explicitando o entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
.

E, no caso destes autos – a despeito dos argumentos expendidos pelo impetrante, foram invocados, pelo juízo de primeiro grau, elementos concretos, ensejadores da necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima, em razão da possível reiteração da conduta perpetrada por ele que já descumpriu medida de proteção deferida nos autos da Medida Protetiva n. 1009360-79.2021.8.11.0015.

Nesse contexto, conquanto o impetrante alegue que foi a vítima quem teria se aproximado do paciente, eis que teria ligado para ele, reatado a relação por três dias e passando a ignorá-lo em seguida, é necessário ressaltar que tal falto não lhe dá o direito de ameaçá-la ou invadir a casa dela, ainda por cima, munido de uma faca...

Ademais disso, a despeito de o impetrante alegar que não há inquérito e nem ação penal instaurados para apurar os fatos que originaram a medida protetiva acima mencionada, quais sejam, injúria, lesão corporal e ameaça, como é cediço a vigência das medidas protetivas
independe
de curso de ação penal, pois visam a proteção à mulher e não promover a instrução do processo, ou seja, tem caráter autônomo e não depende de instauração de inquérito policial e ação penal ou cível.

Se isso não bastasse, consoante foi asseverado pela autoridade coatora na decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva “
embora o autuado negue ter ameaçado a vítima com a faca, confirmou portá-la e que pretendia ‘se machucar com ela’, para chamar a atenção da vítima, o que denota fator de risco de violência potencialmente letal, demonstrando o descontrole emocional do autuado”
, situação, essa, que demonstra a periculosidade do paciente, com base na sua reiteração delitiva.

Aliás, no que diz respeito ao tema, este Tribunal tem o seguinte entendimento:

HABEAS CORPUS - AMEAÇA - LESÃO CORPORAL – VIAS DE FATO - ÂMBITO DOMÉSTICO - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – 1) PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - REITERAÇÃO DELITIVA - INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – 2) PRISÃO DOMICILIAR – SUBSTITUIÇÃO - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – 3) OFENSA PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA - 4) COVID-19 – RISCO ABSTRATO DO CONTÁGIO – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – INVIABILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO – INCLUSÃO NO GRUPO DE RISCO NÃO CARACTERIZADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 1 -
Havendo notícia de que o paciente descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima, com a prática, em tese, de novos crimes, a gravidade dos fatos e a demonstração concreta de desrespeito ao comando legal, justificam impor-se a prisão preventiva, como meio de fazer cessar, contra a ofendida, a violência doméstica supostamente perpetrada, preservando-se, assim, a garantia da ordem pública e evitando-se a possibilidade de reiteração delitiva.
2 - Se não demonstrada a excepcionalidade e/ou necessidade de prisão domiciliar, não há que se falar em substituir-se a prisão preventiva por tal tipo de privação da liberdade. 3 –
A prisão preventiva nos casos de violência doméstica não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas à finalidade de assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas e desrespeitadas. Lado outro, é inviável, em sede de habeas corpus, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, sendo ainda completamente contrário à regra processual atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional
.
4 - O risco decorrente de contaminação pela pandemia de COVID-19 não é fundamento apto, por si só, para autorizar que seja revogada a prisão preventiva, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o Paciente seja portador de qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco contemplado na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, ônus do qual ele não se desincumbiu, in casu.
(TJMT, N.U 1007075-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).
Destacamos

Diante do exposto, resta claro que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente quanto a que negou a sua revogação, está fundamentada à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal; e, se encontra respaldada na garantia da ordem pública, no perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, bem como no fato de o crime envolver violência doméstica, cumprindo, portanto, os requisitos elencados no art. 312 e os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 313, III, do Código de Processo Penal.

Por outro viés, e forçoso reconhecer que, na espécie, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social e preservar a vítima, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, especialmente porque ele sequer foi capaz de cumprir as medidas protetivas impostas, anteriormente, em favor da ofendida.

No que diz respeito à temática, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou nos seguintes termos
: [...] 4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 415.838/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017).
Negritamos

Por derradeiro, embora o impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.

Posto isso, em sintonia com parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Felipe de Souza Sandre Ferreira
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021